Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712527-24.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. GRUPO ESTRUTURADO COM DIVISÃO DE TAREFAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. CAMPANAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42. QUANTIDADE E NATUREZA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por quinze réus condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06), integrantes de associação criminosa denominada “Gangue dos Baianos”, com atuação consolidada em Planaltina/DF, envolvida na venda e distribuição de entorpecentes, uso de veículos e armamentos. A organização era chefiada, com divisão hierárquica entre os membros. As provas foram colhidas por meio de interceptações telefônicas, diligências presenciais, filmagens e perícia em aparelhos celulares. Recursos também foram interpostos quanto à dosimetria das penas, direito de recorrer em liberdade e pedidos de restituição de bens apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e/ou associação para o tráfico; (ii) reavaliar a dosimetria das penas impostas; (iii) analisar o direito dos réus de recorrerem em liberdade; e (iv) avaliar os pedidos de restituição de bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação é mantida quando o conjunto probatório revela a existência de associação criminosa estável e permanente, com divisão de tarefas, provas testemunhais, laudos periciais, diálogos extraídos de aplicativos de mensagens e relatos de usuários que confirmam a aquisição de drogas dos réus. 4. A liderança de um dos agentes é evidenciada por diálogos interceptados que revelam a coordenação das atividades criminosas, articulação financeira, logística e uso de terceiros para ocultação de valores e movimentações bancárias. 5. As defesas que alegaram ausência de vínculo associativo ou ausência de provas não prosperam, pois os autos demonstram ampla colaboração entre os membros, inclusive por meio de empréstimo de drogas, uso de balanças e partilha de lucros, restando caracterizada a associação. 6. As alegações de ausência de provas diretas (como testemunhas ou filmagens individuais) não infirmam a condenação, pois a valoração conjunta dos elementos probatórios, conforme o sistema do livre convencimento motivado, permite a conclusão pela prática dos delitos. 7. A reavaliação da dosimetria da pena de um dos réus é procedente no ponto em que se afasta a valoração negativa das circunstâncias do crime. A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. O entorpecente apreendido, qual seja, maconha, não é especialmente nocivo, além disso a quantidade não é vultosa, 484,81 gramas, não justificando, portanto, a majoração da pena-base. Ainda, a jurisprudência indica que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando a pena supera quatro anos ou quando o crime é praticado de forma reiterada e organizada, como nos casos analisados. 9. O direito de recorrer em liberdade foi indeferido, nos termos do art. 387, §1o, do CPP, quando demonstrada a periculosidade concreta dos réus e a manutenção da ordem pública, diante da gravidade dos crimes e da estrutura da associação criminosa. 10. O pedido de restituição de bens apreendidos foi indeferido quando demonstrado que os bens estavam vinculados à prática criminosa ou não houve comprovação da licitude de sua origem, aplicando-se o art. 91, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. É legítima a condenação por associação para o tráfico quando comprovada a estabilidade e permanência do vínculo entre os membros, com divisão de tarefas e compartilhamento de recursos. 2. A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. O entorpecente apreendido, qual seja, maconha, não é especialmente nocivo, além disso a quantidade não é vultosa, 484,81 gramas, não justificando, portanto, a majoração da pena-base. 3. A manutenção da prisão cautelar é justificada quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito e à garantia da ordem pública. 4. O perdimento de bens apreendidos é cabível quando comprovado seu vínculo com a atividade criminosa ou a ausência de comprovação de origem lícita. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Afirma que há dúvida razoável quanto à imputação que lhe foi feita. Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal, a diminuição de pena em razão do tráfico privilegiado, ou o direito ao regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025) e também: “Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir pela dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado implica revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.897.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Com relação ao pedido de cumprimento de pena em regime inicial aberto, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015